Tribunal: TJMT
Processo: 0043375-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043375-91.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS GOTTARDI - CPF: 905.967.731-53 (EMBARGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL – SERVIÇO ESSENCIAL – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO UMA VEZ POR SEMANA – DANO MORAL PRESUMIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviço considerado essencial, consubstanciado no abastecimento de água, que ocorria uma vez na semana, presume-se o dano moral experimentado pelo consumidor, subsistindo o dever de indenizar.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Aguas Cuiabá S.A..,
contra decisão que concedeu parcial provimento ao Apelo interposto por Marlene Medeiros dos Santos Gottardi.

Sustenta a Agravante que, a Autora não logrou êxito em comprovar o dano efetivo experimentado, de modo que, o incomodo ou desconforto, comum da vida em sociedade, não ensejam o dever de reparação.

Assevera que, a correção monetária e juros moratórios do valor da indenização a título de dano moral devem incidir a partir da data do arbitramento.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 205591681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que concedeu parcial provimento ao Apelo interposto por Marlene Medeiros dos Santos Gotardi.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, não restou demonstrado o dano moral experimentado pelo Autor, bem como quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme consignado,
restou demonstrado que, inobstante o protocolo de duas reclamações, o abastecimento de água na residência da Autora ocorria de forma precária, tão somente uma vez por semana.

No caso dos autos, proposta a demanda em 10/10/2013 e ainda que a Agravante tenha assumido a concessão em abril/2012, esta não logrou êxito em demonstrar no curso do processo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ou seja, não comprovou que, o abastecimento de água na localidade era promovido de forma regular.

Assim, evidenciada a falha n
a prestação dos serviços de abastecimento de água, uma vez que, ciente do problema no sistema de abastecimento, a concessionária nada fez para solucionar o problema.

Como se sabe,
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

Na hipótese, presume-se o dano moral experimentado pela Autora, pois, o regular abastecimento de água constitui serviço essencial, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, a escassez no fornecimento, subsistindo o dever de indenizar.

A propósito:

“(...)2. Resta incontroverso que foi suspenso o fornecimento de água na residência da autora (...), acaso a concessionária tivesse atendido às reclamações da consumidora, o que enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

3. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral a consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. (...)” (N.U 1003284-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

De mesmo modo, arbitrado o dano moral em cinco mil reais, em consonância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o
quantum
fixado em demanda proposta pelo cônjuge da Autora, não há falar em retificação da indenização.

Quanto aos juros moratórios e correção monetária, este último se encontra em consonância à pretensão do Agravante.

No que tange aos juros moratórios, não há falar em incidência a partir do arbitramento, pois, em se tratando de indenização a título de dano moral, por responsabilidade contratual, esta deve incidir a partir da data de citação, em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“A orientação do STJ assinala que "o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização
" (AgInt no AREsp 1023507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017). (...)” (AgInt no AREsp n. 1.681.787/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

(...) Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da data da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ
.(...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.734.928/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 17/5/2021.)”

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024